Tribunal: TJES
Processo: 5000769-34.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-34.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLY DE SOUSA SOARES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo demandante na ação originária, contra a sentença que julgou improcedente os pedidos à exordial.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma da r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos feitos na petição inicial.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação de indenização por anos morais em razão da suposta demora no reestabelecimento da alimentação elétrica na residência da recorrente após fortes chuvas na região de Baixo Guandu.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrente não verossímeis.

Por outro lado, tenho que a recorrida foi capaz de apresentar fato impeditivo do direito pretendido pela recorrente, qual seja:
caso fortuito
, o que lhe coube, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

[...] A requerida, em defesa, afirmou que, de fato, houve a interrupção do fornecimento de energia em toda a cidade, contudo, tal se deu por caso fortuito, em razão de fortes chuvas e ventos, situação que gerou a projeção de objetos, como galhos de árvores, telhas e placas, sobre a rede elétrica.

Analisando a questão posta nos autos, não identifiquei a comprovação de conduta contrária ao ordenamento jurídico, tampouco comprovação do dano alegado pela parte autora, não ensejando, portanto, a responsabilidade civil da requerida.

Como se sabe, para a configuração de ato ilícito, devem estar presentes os seguintes requisitos (art. 186 do Código Civil): 1) conduta contrária ao ordenamento jurídico; 2) dano; e 3) nexo causal entre a conduta e o dano.

Na hipótese dos autos, anoto, primeiramente, que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no município à época dos fatos é pública e notória, tendo sido, inclusive, amplamente divulgada pela mídia, pois ocorreu na época da eleição presidencial de 2018. Além disso, é incontroversa nos autos, pois confirmada pela ré em contestação. Ademais, também é pública e notória a ocorrência de fortes chuvas no município à época.

Pois bem.

Diante desse contexto, sendo constatado que a interrupção de energia ocorreu em decorrência das fortes chuvas e eventos que atingiram o Município, entendo que restou configurada “força maior”, sendo certo que o evento exime a empresa requerida da obrigação de indenizar.

[...]

Apenas nas hipóteses em que a interrupção se prolonga além do lapso de restabelecimento permitido pela Agência Reguladora, é que seria possível se falar em indenização. [destaques acrescentados]

De fato, o que se vê é a necessidade de improcedência dos pleitos autorais, mormente porque os fatos narrados à exordial foram desencadeados por fortes chuvas na região de Baixo Guandu, decorrendo daí prejuízos a muitos, inclusive à recorrida, no que tange as suas instalações na região afetada.

Não é preciso ser
expert
na área de instalações elétricas para saber que os reparos nas redes demandam: tempo, esforço, maquinário e dinheiro, a justificar “demora” no reestabelecimento da unidade da consumidora, que sequer fez prova de tal cenário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)